Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, mostra-se razoável que a contribuição do genitor seja reduzida, porquanto tal montante se revela mais condizente com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.